Tribunal: TJES
Processo: 5007490-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007490-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007490-30.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, GOL LINHAS AÉREAS S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDOS
: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, GOL LINHAS AÉREAS S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. FALHA NO CHECK-IN. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1).
Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, em que de um lado pugna o Autor pela majoração da compensação por danos materiais, enquanto, de outro, pugnam as requeridas pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 2.445,25 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

(3).
Da análise dos autos, nota-se que a falha no
check-in
de embarque referente ao trecho Rio de Janeiro (GIG) x Manaus (MAO), agendado para o dia 02/04/2022, é fato incontroverso, pois as rés não o impugnam.

(4).
A requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A, em suas razões recursais, defende que a compra de passagens deu-se através de milhas de terceiros, o que afastaria sua legitimidade no caso. Contudo, a referida recorrente tem conhecimento da prática em comento, sem contar que participa da cadeia de consumo, o que, sob tal ótica, implica na sua legitimidade passiva e consequente responsabilidade solidária no evento.

(5).
Ainda, preliminarmente, a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA argumenta ser ilegítima para compor o polo passivo da ação judicial, haja vista que cumpriu com seu fim contratual de emitir e encaminhar aos clientes os bilhetes.
Sobre o ponto, entende-se que ela é legítima para configurar no polo passivo da demanda, pois apresenta pertinência subjetiva com a lide, ou seja, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, a partir do que se convencionou denominar de teoria da asserção.

(6).
Nota-se que o dispêndio com novas passagens aéreas, a partir do cancelamento do voo objeto dos autos, é fato incontestável nos autos.
O recorrente comprovou o desembolso da quantia de
R$ 4.987,51 (quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), a fim de custear as novas passagens aéreas pela aviação LATAM
, de modo que a restituição é devida em parte a título d
e danos materiais. Explica-se. Não foi possível que o autor realizasse o embarque com saída do Aeroporto Galeão (GIG) x Manaus (MAO), pois foi surpreendido pela requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
com uma falha no
check-in
. Também demonstrou-se que não foi possível a reacomodação do autor em outro voo da própria companhia aérea ré, o que justificou o reembolso integral dos valores, ainda não percebidos. Verifica-se que os valores pagos inicialmente pelas passagens de ida e volta correspondiam à R$ 2.797,44 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), enquanto na viação LATAM correspondeu à R$ 4.987,51 (quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos). No que tange ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.445,25), nota-se que o valor está em patamar abaixo dos gastos efetuados pelo autor. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, tendo em conta o gasto de R$ 2.493,75 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) na compra de nova passagem referente ao trecho Rio de Janeiro - Galeão (GIG) x Manaus (MAO) pela aviação LATAM, e o valor de R$ 1.398,72 (mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) referente a passagem de retorno do trecho Manaus (MAO) x Rio de Janeiro - Galeão (GIG) da companhia
GOL LINHAS AÉREAS S/A ainda
não reembolsado ao autor, já que, diante das adversidades, ainda que a
requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A tenha mantido a volta de seu voo, o autor
optou pelo retorno também pela viação LATAM. Por fim, quanto à solicitação do reembolso dos valores referentes a hospedagem, verifico que não existem nos autos as suas comprovações, os anexos fazem referência ao check-in em 02/04/2022 e check-out em 03/04/2022. Majora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório, a título de dano material, para o patamar de R$ 3.892,47 (três mil reais oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(7).
Já no que se refere aos danos morais, destaca-se que o cancelamento dos voos, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Entende-se que a falha no check-in no caso dos autos gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, o autor realizaria uma prova de concurso público no dia seguinte, além da crise de ansiedade despertada em sua esposa, que precisou viajar sozinha. Tudo isso sem a comprovação de auxílio à parte consumidora.
Por tais razões,
há a configuração do dano extrapatrimonial.

(8).
No que se refere ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor é compatível a situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, de modo que foram utilizados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Por fim, é necessário ressaltar que as indenizações reconhecidas nos autos, tanto a título do dano material quanto do dano moral, não devem ser suportadas pela ré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, mas tão só pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A. Na linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea por danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo (Por todos, REsp 2.082.256-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado em 12/9/2023, DJe 21/9/2023). Por tais motivos, os pleitos dos autores devem ser julgados improcedentes em relação à ré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

(10).
Em conclusão
, CONHECIDOS todos os recursos, com as seguintes consequência:
a)
DESPROVIMENTO AO RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS S.A
.;
b)
PROVIMENTO AO RECURSO DA 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, de modo a reconhecer, em relação à ela, a improcedência dos pedidos autorais, de modo que a responsabilidade pelos fatos narrados nos autos recai tão somente contra a GOL LINHAS AÉREAS S.A.;
c)

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR

(LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA), para o fim de tão só majorar o
quantum
da compensação por danos materiais de R$ 2.445,25 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) para o montante final de
R$ 3.892,47
(três mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos). Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, mantidos incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive os fatores de juros e correção monetária para indenização a título de danos materiais.

(11).
Em relação à ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e ao autor LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto os referidos recorrentes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo). Por sua vez, em relação à
GOL LINHAS AÉREAS S.A., fica condenada no pagamento de custas pro-rata e no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são fixados no patamar de 10% do valor total da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)